Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009227-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009227-48.2022.8.11.0000

PACIENTE: WALACI ALVES LOPES
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE “FUNDADAS SUSPEITAS” E/OU JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL – DESCABIMENTO – ENTORPECENTE NÃO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA E NEM EM PODER DO PACIENTE, MAS NO INTERIOR DO SEU AUTOMÓVEL – REVISTA VEICULAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIAS QUE EXIGEM INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL E OUTROS REGISTROS EM SEU DESFAVOR – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame de provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

Não há se falar na ilicitude das provas, quando autorizada a inspeção veicular pelo proprietário, com a consequente localização das drogas no porta-luvas do veículo.

Constatado a presença de elementos idôneos e de “fundadas razões”, dando conta da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – uma vez encontrado entorpecente no automóvel do paciente, que estava estacionado em frente a sua residência –, não há se falar na ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial, notadamente por se tratar de crime permanente.

É inviável debater a ausência de autoria e da materialidade delitiva em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do tráfico de drogas e que possui condenação criminal e outros registros em seu desfavor, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009227-48.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO FÉLIX DE LIRA

PACIENTE: WALACI ALVES LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WALACI ALVES LOPES, contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1002091-76.2022.811.0007, que decretou sua prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante busca o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, em virtude de as provas, resultantes da atuação policial, serem ilegais, haja vista que não haviam “fundadas suspeitas” para a busca pessoal e nem “justa causa” para a invasão domiciliar.

Além disso, sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, porquanto:
1)
inexistem provas seguras da autoria e da materialidade delitiva, sobretudo em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendida pelos policiais militares;
2)
a decisão não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal;
4)
a manutenção da prisão ofende o princípio da homogeneidade das penas, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação de regime diverso do fechado [doc. digital n. 128176150].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 128338188].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 129966660].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 132516681].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009227-48.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido WALACI ALVES LOPES, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos PJE n. 1002091-76.2022.811.0007.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que, em 26 de março de 2022, a Polícia Militar, durante patrulhamento urbano no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta/MT, localizou, no interior de uma bolsa – de propriedade da coacusada MÁRCIA CRISTINA DE CAMPOS –, 1 (um) micro-tubo de cocaína. Além disso, os agentes de segurança encontraram, no interior do veículo do paciente, 2 (dois) potes de remédio, contendo 13 (treze) pedras pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína e 2 (duas) porções de cocaína.

Para melhor elucidação dos fatos e da prisão, transcrevo as declarações do policial militar LEANDRO CAETANO DE SOUSA, responsável pelo atendimento da ocorrência,
verbis
:

“QUE esta GUPM em rondas em estabelecimentos comerciais para repressão ao tráfico de drogas e outros delitos
, realizou vistoria e busca pessoal no estabelecimento BAR DA MÁRCIA
, no BAIRRO CIDADE ALTA, na av AMAZONAS; QUE todos que estavam ali foram revistados e nada de ilícito foi encontrado,
porém, na bolsa da proprietária MARCIA, foi encontrado 01 pino de cocaína para uso
; QUE
um veículo que estava em frente ao estabelecimento, foi vistoriado com a autorização do proprietário, que também estava ali no comércio
; QUE
no porta luvas do veículo, um FIAT UNO, foram encontrados vários entorpecentes com características de que estavam "prontos para venda"
; QUE os dois SUSPEITOS foram conduzidos para esta delegacia, juntamente com as apreensões e o veículo”
(doc. digital n. 80736942).

Além disso, destaco trecho do interrogatório extrajudicial do paciente, no qual ele esclarece sobre a propriedade dos entorpecentes,
verbis
:

“
[...] QUE o interrogando respondeu que é usuário de pasta base e de cocaína desde os 13 anos de idade e
afirma que toda a droga apreendida no boletim de ocorrência pertence ao interrogando e era somente para o uso do interrogando
; QUE o interrogando nega que a droga era para venda e afirma que comprou a droga e fracionou para ficar mais fácil para usar;
QUE o interrogando respondeu que sua esposa também é usuária, mas usa droga de vez em quando apenas
; QUE
o interrogando respondeu que a droga estava guardada dentro do porta luvas do carro e afirma que mantém a sua droga guardada no porta luvas do carro pois não usa a droga em sua casa e quando vai fazer o uso o interrogando vai de carro para algum lugar isolado e por isso sempre deixa a droga no carro
; QUE o interrogando respondeu que sua esposa não tem nada a ver com essa droga e
foi o próprio interrogando quem guardou a droga no carro
; QUE o interrogando respondeu que estava limpando o seu carro em frente à sua casa quando foi abordado pelos policiais militares e sua esposa estava dentro de sua casa deitada;
QUE o interrogando respondeu que os policiais militares pediram para revistar o carro do interrogando e o interrogando autorizou e então durante a revista os policiais militares encontraram as porções de droga do interrogando no porta luvas do carro
;
QUE após revistar o carro do interrogando os policiais militares revistaram a casa do interrogando, porém nada foi encontrado na casa do interrogando
; QUE o interrogando respondeu que no momento da abordagem dos policiais militares sua esposa estava deitada dentro de sua casa e quando ela saiu os policiais prenderam ela também, mas
não foi encontrado nada de ilícito com ela e afirma que sua esposa não tinha conhecimento que o interrogando tinha essa droga guardada dentro do carro
pois o interrogando comprou a droga no dia 25 de março de 2022 na praça do avião e pagou o valor de R$100,00 reais por uma pedra de pasta base que o interrogando quebrou ela pra ficar fácil pra usar e guardou no carro; QUE o interrogando respondeu que a cocaína já faz tempo que o interrogando tinha comprado e pago o valor de R$100,00 reais;
QUE o interrogando respondeu que sua esposa não sabia dessa droga e faz tempo que ela não usa droga pois ela não está muito bem de saúde
; QUE o interrogando respondeu que não sabe dizer o nome da pessoa de quem o interrogando comprou a droga;”
(doc. digital original n. 80736944).

Encerrado o inquérito policial, em
25 de abril de 2022
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e da coacusada MÁRCIA, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus,
somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou a ocorrência de quaisquer das situações de extinção da punibilidade, o que
não se verifica
na hipótese dos autos.

Embora o impetrante alegue a ausência de “justa causa” para o ingresso domiciliar e a inexistência de “fundadas suspeitas” para a realização da busca pessoal, cumpre destacar que as drogas
não foram localizadas
no interior do imóvel e nem em poder do paciente, mas no porta-luvas do automóvel dele.

Aliás, a apreensão do entorpecente – no veículo que estava estacionado em frente à residência do paciente –, legitima o ingresso no domicílio indicado, existindo, nessa situação específica, justa causa suficiente para a ação policial, ainda que sem mandado judicial, haja vista se tratar de crime permanente. Confira-se:

“[...]
O crime de tráfico de drogas de natureza permanente
, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo,
não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado
, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 3. No caso em apreço [...] foi encontrada a droga escondida no lote,
bem como um automóvel estacionado na garagem do denunciado
[...] o que
demonstra a existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do recorrente
[...]”
(AgRg no REsp 1840387/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessarte, não identifico a sobredita ilicitude das provas produzidas na fase inquisitiva e nenhuma das hipóteses que autorizem o precoce encerramento da ação penal.

No que concerne à alegação de que os elementos coligidos na instrução processual são insuficientes para evidenciar o envolvimento do paciente na prática criminosa, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da Corte Cidadã:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Com relação à ausência de fundamentação da prisão cautelar do paciente, melhor sorte não lhe assiste.

Consta dos autos digitais que o juiz singular, na audiência de custódia realizada em 28 de março de 2022, concedeu a liberdade provisória à coacusada MÁRCIA e converteu a prisão em flagrante de WALACI em preventiva, nestes termos:

“[...] no que tange a Sra. Marcia, entendo que esta deve ser agraciada com a LIBERDADE PROVISÓRIA, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão, isto porque a indiciada teria sido encontrada com apenas um pino de pasta base de cocaína.

Outrossim ela não possui outros antecedentes encontrados por este juízo, visto que foi demonstrado que esta apreensão em sua vida, até o presente momento, é algo excepcional e também não há indícios que ela viva do tráfico, já que possui um Bar e até hoje não tinha sido flagrada na posse de droga ou na traficância.

Desta forma, para a senhora Márcia Cristina, entendo que é o caso de conceder a liberdade provisória condicionada a comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço ou telefone sem informar o juízo, ficando claro que a mudança de endereço sem informar em juízo e não comparecimento aos atos processuais implicará em sua prisão preventiva.

Já quanto a WALACI ALVES LOPES, entendo que no caso dele, em razão de suas condições pessoais e fáticas, deve ser imposta a sua prisão preventiva, isto porque, inicialmente, nota-se que, de fato, nos autos 1000504-53.2021, o mesmo foi condenado pelo crime de tráfico em primeira instância, sendo que o juízo da 5ª Vara de Alta Floresta, concedeu ao flagranteado o direito de permanecer em liberdade para que cumprisse a sua pena no recolhimento domiciliar noturno e ele abusando do direito de cumprir no regime legal, aparentemente continua a traficar, visto que foi encontrado em sua posse uma quantidade grande de droga, qual seja 13 pedras de substância análoga de cocaína
.

Outrossim, fora esse processo apontado, possui outro crime de natureza diversa em seus antecedentes. Assim,
pelas condições pessoais e objetivas do caso, entendo que há fortes indícios de que o Sr. Walaci estava traficando, mesmo que anteriormente condenado por sentença penal de primeiro grau, cumprindo pena em regime aberto de recolhimento noturno, insistiu em participar de atos ligados ao tráfico
.

Por tal motivo CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WALACI ALVES LOPES, com fundamento no artigo 312 do CPP, uma vez que este fora preso em flagrante, portando consigo 13 porções médias de substância entorpecente análoga à cocaína, havendo a
necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na reiteração da traficância, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública
.

Em razão da urgência que o caso requer, determino que SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, devendo a secretaria providenciar a regularização no BNMP no primeiro dia útil seguinte.”
(doc. digital n. 80862867).

Como se vê, a autoridade coatora justificou a necessidade da segregação cautelar em razão da reiteração delitiva do paciente.

De fato constatei, por meio de consulta realizada no sistema de andamentos processuais deste Tribunal (SIAP), que ele possui mesmo outras anotações criminais:
1)
inquérito policial n. 6746-84.2017.811.0007 (Código 161260), em que está sendo investigado pela prática do crime de furto;
2)
Termo Circunstanciado n. 1001622-64.2021.811.0007 (Código 12230282), autuado em razão do cometimento do delito de
posse de drogas para uso pessoal
;
3)
ação penal n. 5797-89.2019.811.0007 (Código 186330), que responde pela prática de crime de trânsito;
4)
ação penal n. 10000504-53.2021.811.0007, em que foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas
.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos da sua imposição e manutenção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes,
de inquéritos policiais ou processos penais em curso
. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação
da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso
, e, por conseguinte,
justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
[...]”
(STJ, AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Quanto à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, verificada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego das medida mais brandas.

Esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Do mesmo modo, convém destacar que a existência de “e
ventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]”
[RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].

Por derradeiro, também não se sustenta a afirmação de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade da pena, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

De mais a mais, não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, considerando que o paciente possui outra condenação pela prática de crime idêntico [autos n. 10000504-53.2021.811.0007, oriunda da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT].

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WALACI ALVES LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022